Tribunal: TJBA
Processo: 8040210-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040210-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE NAJAR GUSMAO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA NEVES FARAH, LEONARDO COELHO MENDES

AGRAVADO: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde coletivo contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, suspendendo apenas o reajuste anual aplicado no ano de 2025 e mantendo os aumentos impostos entre 2020 e 2024. A Recorrente, pessoa idosa, busca a reforma da decisão para estender a suspensão a todos os reajustes anuais questionados.

II. Questão em discussão

Analisa-se o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente:

a) a legitimidade passiva da entidade estipulante do contrato coletivo;

b) a probabilidade do direito, ante a aparente abusividade de reajustes anuais sucessivos em percentuais elevados e desproporcionais aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

c) o perigo de dano, consubstanciado no risco de inadimplência e consequente cancelamento do plano de saúde de consumidora idosa.

III. Razões de decidir

A entidade que figura como estipulante em contrato de plano de saúde coletivo integra a cadeia de fornecimento de serviços e, à luz da teoria da aparência e da solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a abusividade das cláusulas contratuais.

Evidencia-se a probabilidade do direito da consumidora, pois os reajustes anuais aplicados (17% em 2020 e 2021, 23% em 2022, 27% em 2023, 50% em 2024 e 80% em 2025) demonstram, em cognição sumária, manifesta desproporcionalidade e onerosidade excessiva, sobretudo quando comparados aos índices fixados pela ANS para contratos individuais e familiares. A ausência de demonstração, pelas operadoras, da base atuarial que justifique tais aumentos reforça a aparência de abusividade.

O perigo de dano é manifesto e atual. A manutenção de mensalidade em valor exorbitante, resultado da aplicação cumulativa dos reajustes, compromete a capacidade de pagamento da beneficiária, pessoa idosa com 84 anos, expondo-a ao risco iminente de inadimplência e cancelamento de serviço essencial à preservação de sua saúde e vida. O decurso de tempo desde a aplicação dos primeiros reajustes não afasta a urgência, pois o dano é contínuo e agravado a cada mês.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar recursal que estendeu a suspensão a todos os reajustes anuais impugnados.

Tese de julgamento:
"1. Em sede de cognição sumária, a aparente abusividade de reajustes anuais em plano de saúde coletivo, demonstrada pela expressiva disparidade com os índices da ANS e pela ausência de justificativa atuarial, aliada ao risco de cancelamento do contrato para consumidor idoso, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os aumentos e substituí-los provisoriamente pelos parâmetros da agência reguladora. 2. A entidade estipulante do contrato de plano de saúde coletivo, por integrar a cadeia de fornecimento, possui legitimidade passiva preliminar para responder à demanda revisional, nos termos do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 do Código de Processo Civil; Arts. 6º, 47, 51 e 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8040210-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SIMONE NAJAR GUSMÃO
e como Agravados
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora